Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que condenou o banco réu a pagar à autora a quantia de R$ 2.285,00 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 14.03.2023 a autora teria recebido mensagem por meio do aplicativo “WhatsApp” na qual havia solicitação de transferência bancária no valor de R$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais). A autora realizou a transferência do citado valor, pois acreditava que a solicitação teria partido de seu filho. Posteriormente, em contato com seu familiar, tomou conhecimento de que havia sido vítima de fraude. Diante do exposto, requer a condenação a pagar a citada quantia, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu ter havido culpa concorrente entre a autora e o banco réu.
5. Nas razões recursais da autora, pede-se a reforma da sentença a fim de se obter a total procedência dos pedidos. Para tanto, alega ser objetiva a responsabilidade do banco réu pelos danos a si causados. Além disso, afirma que, ao contrário do que consta na sentença, teria adotado as cautelas necessárias, mas que a fraude se iniciou com a descrição de dados pessoais de seu filho. Também afirma que se dirigiu imediatamente a agência bancária. Quanto aos danos morais, alega que sua pretensão estaria fundada na teoria do desvio produtivo.
6. Nas razões recursais do banco réu pede a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Para tanto, defende que o caso narrado se trata de fortuito externo à atividade bancária, pois não detinha conhecimento de que um crime havia sido praticado. Com isso, sustenta que não teve participação para consecução da fraude.
7. Contrarrazões da autora ao ID 63809929. Contrarrazões do banco réu ao ID 63809930.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste na averiguação de eventual responsabilidade do banco réu quanto aos danos materiais e morais que a autora alega ter suportado.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Por sua vez, a Súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos agentes do banco réu para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste à autora, conforme se evidenciará.
12. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da autora, não há indicação de participação do réu, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. A autora, na inicial, narra que recebeu mensagem de texto de pessoa que se identificou como sendo seu filho, vindo, por orientação desse suposto familiar, efetuar transferência a desconhecidos sem adotar as devidas cautelas.
13. A ausência de responsabilidade do réu é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações da autora, não bastando as declarações que prestou unilateralmente à autoridade policial. Em que pese as alegações da autora, de que é vulnerável ante sua idade e que não tem conhecimento da tecnologia, imperioso mencionar que toda a tratativa se deu mediante uso justamente de tecnologia, com o uso de celular. Assim, sua idade não pode ser atraída para fins de justificar a falta de diligência de suas ações.
14. Assim, restou configurada a culpa exclusiva da consumidora para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrido.
15. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese os transtornos que vem sofrendo a autora, o ato ilícito que o ensejou não teve a participação do réu, mas de terceiro estranho à lide, o que rompe o nexo de causalidade (artigo 14, §3o, II, do CDC). Precedente: Acórdão 1932159, 07100961820248070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11.10.2024, publicado no PJe: 18.10.2024.
V. Dispositivo
16. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
17. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação aos ônus da sucumbência em face do réu, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Artigo 14, §3o, II, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ.
Acórdão 1932159, 07100961820248070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11.10.2024, publicado no PJe: 18.10.2024.